Tribunal: TJMT
Processo: 1031311-72.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031311-72.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ PLANTONISTA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), EUDES WEDSON DE SOUZA SILVA - CPF: 105.295.724-27 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), BEAUTER PAR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Prisão preventiva. Condições pessoais favoráveis. Substituição da custódia por medidas cautelares alternativas. Ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo visando a outorga de liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente, concessão de liberdade mediante aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) inexistência dos pressupostos da prisão preventiva; 2) condições pessoais favoráveis do paciente suficientes para a revogação da prisão; 3) aplicabilidade de medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de
“fixação de medidas cautelares diversas da prisão”
.

“Conquanto as circunstâncias mencionadas pelo Juízo singular revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública [...], não se mostram tais razões bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter o paciente, que é primário, sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, tendo em vista que a infração a ele imputada teria sido cometida sem o emprego de violência ou grave ameaça.”

Ao ponderar os fundamentos do ato constritivo e os predicados pessoais, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Tese de julgamento
:

As medidas cautelares alternativas, no caso, revelam-se eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 319, I e IV; 315; CP, art. 155, § 4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 144.426/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.4.2021; STJ, RHC nº 132.743/MG, Rel.ª Min. Laurita Vaz, j. 22.2.2021; STJ, HC nº 614794/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cru, j. 18.4.2022; STF, HC nº 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 21.2.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1031311-72.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

IMPETRANTE(S): DR.ª MILENA BARBOZA BORTOLOTO – DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE(S): EUDES WEDSON DE SOUZA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de EUDES WEDSON DE SOUZA SILVA contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe nº 1020844-05.2024.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo – art. 155, § 4º, I, do CP – (ID 249882682 – fls. 60/63).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente
“não registra antecedentes criminais, tampouco histórico de cometimento de crimes”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente, concedida liberdade mediante aplicação de
“medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 249882678), com documentos (ID 249882682).

O pedido liminar foi indeferido (ID 250566169).

O Juízo singular prestou informações

(ID 253581684).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Furto qualificado [art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal] - prisão em flagrante convertida em preventiva - irresignação defensiva – 1. Pretendida revogação da medida constritiva - impossibilidade - alegada ausência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da custódia provisória - insubsistência - fundamentação idônea - decisão arrimada na garantia da ordem pública – gravidade concreta da conduta – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – 2. Almejada fixação das alternativas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que não se revelam suficientes e adequadas para o caso concreto - prisão necessária para salvaguardar a ordem pública – Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 257952157)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 29.10.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Examinando o auto em tela, verifico a legalidade da prisão em flagrante, eis que presente a hipótese prevista no art. 302, I do CPP, vez que o requerido foi preso na posse da res furtiva.

Tal matéria merece ser analisada a fundo, não sendo este o momento adequado para tanto, até mesmo porque, como dito, deve ser melhor analisada em cognição exauriente.

Passo, então, ao exame das hipóteses previstas no art. 310, II e III do CPP (NR). Em sua nova redação, os artigos 312 e 313 do CPP dispõem que: [...].

Assim, a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: ‘fumus comissi delicti’ - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e ‘periculum libertatis’ – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do flagrante perpetrado e dos relatos colhidos pela i. Autoridade Policial, em especial o depoimento dos policiais que realizaram a abordagem e o termo de exibição e apreensão (ID 173722195).

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao ‘periculum libertatis’, consubstanciada na manutenção da ordem pública, ante a gravidade concreta do ilícito cometido e a conduta perpetrada pelo autuado, o qual agiu mediante arrombamento.

In casu, a decretação da preventiva é mister no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade do crime que coloca em risco a integridade do meio social. Além do mais, outros crimes mais graves poderão ocorrer acaso não se reforce o senso de responsabilidade do flagrado.

Por tais razões, o Estado deve apresentar combatividade energética contra crimes de tal natureza, ensejando a constrição cautelar como garantia da ordem pública.

Deste modo, tem-se que o flagrado deve, ao menos por ora, permanece custodiado, pois que se depreende dos autos que poderá voltar a cometer os mesmos ilícitos ora narrados, acaso seja solto.

Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade e do modus operandi do crime. [...]

Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz do art. 313, I do CPP. [...]

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c.c. arts. 312 e 313, e ainda, art. 324, IV, todos do CPP, HOMOLOGO a prisão em flagrante de Eudes Wedson de Souza Silva, qualificado nos autos, bem como CONVERTO a sua prisão em preventiva, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário [...].”
(Alexandre Paulichi Chiovitti, juiz de Direito – fls. 60/63 - ID 249882682)

Em 22.11.2024, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo - art. 155, § 4º, I, do CP - (PJe nº 1021480-68.2024.8.11.0042).

No dia 29.11.2024, o Juízo singular recebeu a denúncia (PJe nº 1021480-68.2024.8.11.0042 – ID 177086612) e o paciente foi citado em 5.12.2024 (PJe nº 1021480-68.2024.8.11.0042 – ID 178072346).

A ação penal encontra-se na fase de resposta à acusação (PJe nº 1021480-68.2024.8.11.0042).

Pois bem.

A decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade do fato criminoso atribuído ao paciente [envolvido em furto praticado, em tese, mediante rompimento de obstáculo, com subtração de diversos aparelhos eletrônicos de estabelecimento profissional].

O c. STJ firmou entendimento que a gravidade concreta da conduta justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública, em razão da prática de furto mediante arrombamento de estabelecimento profissional (RHC nº 144.426/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – 20.4.2021).

Logo, o ato judicial impugnado possui motivação idônea.

Por outro lado, trata-se de crime sem violência ou ameaça à pessoa, os objetos foram restituídos (Termo de Entrega nº 2024.16.512503 - ID 249882682 - fls. 25/26) e o paciente é primário (Sistema Primus)
.

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de
“fixação de medidas cautelares diversas da prisão”
(STJ, RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“Conquanto as circunstâncias mencionadas pelo Juízo singular revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública [...], não se mostram tais razões bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter o paciente, que é primário, sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, tendo em vista que a infração a ele imputada teria sido cometida sem o emprego de violência ou grave ameaça.
.” (HC nº 614794/SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cru – 18.4.2022)

Nesse quadro, ao ponderar os fundamentos do ato constritivo e os predicados pessoais [primariedade], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para a expedição do apto alvará de soltura.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024